Tribunal: STF
Processo: ARE 1588056
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Deficiência na fundamentação. Art. 102, § 3º, da CF e 1.035, § 1º, do CPC. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pedido de gratuidade da justiça. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame 

    1. Embargos declaratórios opostos em face de acórdão do Plenário desta Corte, em que foi negado provimento a agravo regimental, mantendo-se a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral. 

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão ora embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

    III. Razões de decidir 

    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no presente caso.

    4. O acórdão embargado foi patente e suficientemente fundamentado ao apontar o óbice da ausência, no caso concreto, de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral, exigida em tópico exclusivo do recurso extraordinário. 

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que a repercussão geral seja demonstrada de forma articulada e evidenciada, mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 

    6. Sendo estreita a via do recurso extraordinário e em razão de seus limites, o requerimento de gratuidade da justiça deverá ser apreciado pelo juízo de origem quando da execução das despesas, honorários e demais verbas sucumbenciais.

    IV. Dispositivo

    7. Embargos declaratórios rejeitados.